Tribunal: STF
Processo: RE 181838
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-04
Data de publicação: 1994-10-04

Ementa:
- Direito Constitucional e Previdenciário.
Contribuição Social sobre a remuneração paga a avulsos, autônomos e administradores.
Lei 7.787/89, art. 3º, I.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade das expressões "avulsos, autônomos e administradores", contidas no inc. I do art. 3º da Lei nº 7.787, de 30.06.1989 (RREEs nºs 166.772 e 164.812).
2. Ficaram, assim, as empresas desobrigadas do recolhimento da contribuição social sobre a remuneração paga a esses trabalhadores.
3. Observados os precedentes, o R.E. é conhecido e provido, para o mesmo fim.